Tribunal: STF
Processo: RE 1539409
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Isabela Fiche Seabra e Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpuseram recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1ºF, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.



    2. No caso, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. 



    3. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. 



    Assevera que o Tribunal distrital haveria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 5º, XXVII e 102, § 2º, ambos da Constituição Federal, ao argumento da inconstitucionalidade em adotar a TR como índice de atualização monetária do débito exequendo, declarada em sede de controles difuso (RE 870.947/SE, Tem 1170) e concentrado (ADI 5348).



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 33): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 1.170 - STF. DISTINÇÃO. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte. 



    2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação.



    3. No caso, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. 



    4. Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte. 



    5. ACÓRDÃO MANTIDO, nos termos do art. 1.041, Código de Processo Civil. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    Ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o acórdão recorrido diverge do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual impõe a sua mandatória observância por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).



    No âmbito da repercussão geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    A atribuição de efeitos meramente prospectivos foi rejeitada em sede de embargos de declaração. Dessa forma, nem mesmo a circunstância do trânsito em julgado do débito ora exequendo haver ocorrido antes daquele julgamento vinculante impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810. Em contexto assemelhado, sob a minha relatoria RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), o Plenário definiu a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na correção monetária da condenação, com aplicação do IPCA-E no período posterior à vigência dessa última lei até a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, invertidos os ônus sucumbenciais.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente